Tribunal: STF
Processo: ARE 675945
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos apontados vícios. 



    1. No julgamento do agravo regimental, a Primeira Turma da Corte, apesar da amplitude dos debates então travados, concluiu apenas pelo provimento do agravo para a devida apreciação, pelo Supremo Tribunal Federal, do recurso extraordinário do Banco Santander S.A. 



    2. Nenhuma das matérias de fundo desse apelo, ou das prejudiciais que a ele se opuseram, foi então apreciada, o que será feito no momento oportuno.



    3. Deliberou a Turma manter o relator originalmente sorteado, razão pela qual não há que se falar na relatoria do eminente Ministro Luiz Fux para os presentes embargos. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.